Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-58.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Ausência de bens penhoráveis. Extinção do feito executivo. Descabimento. Suspensão da execução. Previsão legal. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível com o objetivo de anular a sentença que extinguiu o feito executivo, sob o fundamento da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de diligências, por parte do exequente, para a localização de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber as consequências da não localização de bens passíveis de constrição para o prosseguimento da execução.
III. Razões de decidir
3. A exigência de intimação pessoal do interessado, como pressuposto para a extinção regular do processo sem resolução do mérito, ocorre somente nas hipóteses de negligência das partes ou abandono da causa pelo autor (art. 485, §1o, do Código de Processo Civil). Tal situação não se confunde com a falta dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou com a ausência de interesse processual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A legislação processual civil não autoriza a extinção da execução apenas pela constatação da ausência de bens penhoráveis na esfera jurídica do executado, determinando, ao revés, que tal circunstância enseje a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença cassada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, IV, VI, §1o, arts. 921 e 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1828428, Apelação cível n. 0704814-58.2022.8.07.0006, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 06.03.2024; TJDFT, Acórdão n. 1018860, Apelação cível n. 0003083-24.2015.8.07.0003, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 17.05.2017; TJDFT, Acórdão n. 1917597, Apelação cível n. 0703218-90.2018.8.07.0002, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão n. 1240969, Apelação cível n. 0000118-78.2017.8.07.0011, Relator Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.03.2020.